Tribunal: TJDFT
Processo: 0744576-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0744576-70.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE NEVES FILHO AGRAVADO: J.A. ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por josÉ neves filho contra a decisão que, na “AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA” ajuizada por J. A. ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA – ME, deferiu a liminar, nos seguintes termos: A parte autora requereu a concessão de liminar para determinar a desocupação do imóvel descrito na inicial, ante ao inadimplemento contratual, porquanto o réu deixou de pagar os aluguéis desde abril/2020 e demais encargos da locação. Para a concessão de liminar determinando o despejo dos locatários depende do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 59, §1o, da Lei no 8.425/91, sendo que o inciso IX permite a concessão de liminar estando o contrato desprovido de quaisquer garantias, como é o caso dos autos. No caso, os contratos de locação foram firmados com tempo determinando (id69606705 e 69606706), tendo dispensado os contratantes a fixação de garantia. Com efeito, a impossibilidade de recolher a caução estipulada, em dinheiro, não é óbice ao cumprimento da medida. Filio-me à corrente jurisprudencial que permite o caucionamento da própria dívida, conferindo coerência à aplicação da norma e efetividade ao processo. Vejamos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO FUNDADA EM FALTA DE PAGAMENTO. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE GARANTIA NO CONTRATO. CAUÇÃO NO VALOR DE TRÊS ALUGUÉIS. ART. 59, §1o DA LEI 8.245/91. SUBSTITUIÇÃO PELA PRÓPRIA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. É possível o oferecimento dos alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, §1o, da Lei de Locações (8.245/91). 2. Doutrina. Sylvio Capanema de Souza, em sua obra A Nova Lei do Inquilinato Comentada (1993), verbis: "Ora, é verdadeiramente absurdo que o locador, já tão prejudicado pelo inadimplemento do locatário, quanto ao seu dever de pagar os aluguéis e encargos, ainda tenha de prestar caução, que pode chegar ao valor de dezoito meses de aluguel, para despejá-lo. A disposição, que chega a ser iníqua, virá premiar o contratante inadimplente, em detrimento do inocente, que já sofreu grave lesão patrimonial". 3. Precedente da Casa. (...) 1. Em execução provisória de ação de despejo por falta de pagamento, admite-se que o locador dê em caução os aluguéis em atraso. Precedentes jurisprudenciais e doutrinários. (...). 4. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (20100020117403AGI, Relator: Humberto Adjuto Ulhôa, 3a Turma Cível, DJE: 20/10/2010, pág. 100). 4. No caso, o contrato de locação de imóvel residencial não possui garantia e a ação de despejo se funda na ausência de pagamento, sendo que a dívida supera o valor de três meses de aluguel. 5. Recurso provido”. (Acórdão n.890551, 20150020148158AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/08/2015, Publicado no DJE: 03/09/2015. Pág.: 95) Ante o exposto, presentes os pressupostos legais, DEFIRO a liminar para determinar aos réus e quaisquer ocupantes que desocupem em 15 dias o imóvel locado, sob pena de despejo. Lavre-se o termo de caução considerando o valor equivalente a três aluguéis que estão em atraso. Confiro à presente decisão força de mandado. Cumpra-se em horário especial, antes da abertura e após o fechamento do Fórum e em finais de semana, na forma do § 2o, do Art. 212, do CPC/2015, ficando deferida a ordem de arrombamento, bem como o auxílio da força policial se houver necessidade. O Agravante sustenta que a liminar foi concedida durante a pandemia e sem caução, em desconformidade com o artigo 9o da Lei 14.010/2020 e com o artigo 59, § 1o, da Lei 9.245/1991. Requer a concessão de efeito suspensivo “para que seja imediatamente suspensa a eficácia da liminar em ação de despejo deferida em benefício de J.A. ADMINISTRACAO DE BENS LTDA – ME, durante o tempo de tramitação deste Agravo de Instrumento no âmbito do Egrégio TJDFT”. Preparo recolhido (IDs 20272831 e 20272832). A decisão de fls. 1/4 ID 20318961 deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Sem contrarrazões (ID 21128842). É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual revela que o Agravante desocupou o imóvel voluntariamente, conforme documentos de fls. 1/2 ID 87180477 e fl. 1 ID 95187245 (autos de origem), em obediência à decisão preclusa (fl. 1 ID 83212028 – autos de origem), o que faz despontar a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento jurisdicional inicialmente postulado. Ante o exposto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator